Tribunal: TJDFT
Processo: 0714965-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714965-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. C. DE M. AGRAVADA: A. A. M. I. S.A. DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por L. C. de M. contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu o pedido para decretar segredo de justiça nos autos do cumprimento de sentença, bem como retificou o valor da causa (IDs no 190617793 no 191134508). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Apesar da parte ter nomeado a peça sinalizando antecipação da tutela recursal, não foram apresentados fundamentos nas razões recursais ou pedido específico nesse sentido para viabilizar a análise da medida. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Publique-se. Brasília, DF, 15 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO